Tribunal: TJBA
Processo: 0302960-56.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302960-56.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ISMAEL DA SILVA CARVALHO Advogado(s): ANA PAULA SILVA DA FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por ISMAEL DA SILVA CARVALHO contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), em concurso formal (art. 70 do CP). O delito consistiu em assalto à mão armada a veículo de transporte coletivo com subtração de bens de múltiplas vítimas. A Defesa pleiteou, em síntese: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) afastamento das majorantes; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) exclusão ou redução da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de gratuidade de justiça na instância recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iii) determinar se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) averiguar se a pena de multa pode ser afastada ou reduzida por motivo de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido, pois a competência para sua apreciação pertence ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. 4. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão amplamente comprovadas por provas orais, documentais e mídias constantes nos autos, incluindo confissão dos acusados e depoimentos das vítimas e testemunhas. 5. A aplicação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo é mantida, pois há prova idônea e coerente de que os agentes atuaram em comunhão de vontades e com uso efetivo de armamento, independentemente da apreensão da arma e de quem foi o responsável por empunhá-la na hora do assalto. 6. A negativa de redução da pena-base ao mínimo legal é parcialmente reformada, pois, embora presentes antecedentes desfavoráveis, a majoração inicial excedeu a fração usual de 1/6 adotada pela jurisprudência do STJ, sendo redimensionada ex officio a pena-base para 04 anos e 08 meses de reclusão. 7. Em razão da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), aplica-se redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, levando a pena intermediária para 04 anos de reclusão. 8. Na terceira fase, com as duas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, a pena é majorada em 1/3, fixando-se em 05 anos e 04 meses de reclusão. 9. Aplicando-se o concurso formal (art. 70 do CP), tendo em vista que foram quatro vítimas distintas, a pena é elevada em 1/4, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa. 10. O valor unitário da pena de multa é mantido no mínimo legal (16 dias-multa a 1/30 do salário-mínimo), pois inexiste previsão legal para sua exclusão por hipossuficiência econômica; incabível a redução do seu quantum, eis que em simetria com a pena privativa de liberdade, e eventual suspensão de sua exigibilidade deve ser postulada ao Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com redimensionamento da pena ex officio. Tese de julgamento: 1. A apreciação do pedido de gratuidade de justiça em sede penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução, e não pelo Tribunal em grau de recurso. 2. A incidência das majorantes do roubo por concurso de agentes e uso de arma de fogo prescinde da apreensão do armamento, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, sendo irrelevante, outrossim, quem a empunhava no momento do assalto, para a configuração da majorante em relação a todos os agentes, por se tratar de circunstância objetiva que se comunica aos coautores em unidade de desígnios. 3. A existência de maus antecedentes justifica a elevação da pena-base, mas seu incremento, a depender do caso, deve respeitar a proporcionalidade adotada pela jurisprudência da Corte de Cidadania, usualmente de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, muito embora não se trate a adoção da fração de aumento de direito subjetivo do réu. 4. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada em razão da hipossuficiência do réu, devendo eventuais medidas de suspensão de exigibilidade serem examinadas pelo Juízo da Execução. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2º, b; 49, § 2º; 59; 65, III, d; 68; 70; 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, arts. 383, 804, 155; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1788028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.11.2020, STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022, STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.08.2020, STJ, AgRg no HC 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2024, STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2020 e STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0302960-56.2012.8.05.0150, em que figuram, como Apelante, ISMAEL DA SILVA CARVALHO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, DE OFÍCO, redimensionar as penas do Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05